Tribunal: STF
Processo: HC 188358
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” ainda em curso (HC 590.814/MG), indeferiu pleito cautelar que lhe havia sido requerido em favor do ora paciente.
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento deste “writ”.
    Cumpre registrar, por relevante, no que concerne especificamente à pretendida substituição da pena privativa de liberdade imposta ao ora paciente em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), que o exame destes autos revela não haver a parte impetrante comprovado a existência, na espécie, de circunstância apta a justificar o acolhimento do pleito formulado nesta sede processual.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência sobre a execução penal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 5º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
    IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
    V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (‘sursis’) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias (…).” (grifei)
    As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19.
    Daí a necessidade de definir-se, como bem o fez o Conselho Nacional de Justiça, o alcance das medidas propostas na Recomendação nº 62, com a orientação expressa para que tais providências fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise da situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
    É preciso salientar, no entanto, que o Juiz da Vara de Execuções Penais, ao reavaliar a situação prisional do ora paciente, justificou, corretamente, as razões pelas quais não acolheu a pretensão deduzida pela parte impetrante, pois, “(…) pelo laudo médico juntado, verifica-se que o sentenciado vem sendo devidamente acompanhado no interior da unidade prisional, estando, inclusive, em tratamento da doença que padece. Ademais, não há notícias de agravamento da doença no interior da unidade prisional, sendo perfeitamente cabível o tratamento dentro do cárcere, caso necessário” (grifei).
    Ressalte-se, ainda, que a parte impetrante não demonstrou, nestes autos, que a administração do estabelecimento penitenciário a que se acha recolhido o ora paciente deixou de implementar, em estrita observância às diretrizes propostas pelo Conselho Nacional de Justiça, as regras e procedimentos adequados a fim de reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão da COVID-19 na respectiva unidade prisional, como, p. ex., a disponibilização de assistência médica e hospitalar às pessoas privadas de liberdade e/ou a adoção das medidas sanitárias cabíveis e necessárias, sendo certo, ainda, tal como exposto pelo ilustre magistrado competente para o processo de execução penal do ora paciente, ter sido “(...) orientado ao diretor do estabelecimento prisional que, em caso do surgimento de sintomas compatíveis com o Covid-19 ou piora no quadro de saúde do apenado, o mesmo seja imediatamente colocado em sistema de isolamento preventivo e, caso necessário, encaminhado ao Sistema Único de Saúde”.
    Nesse sentido, vale destacar a decisão emanada do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, pelos mesmos fundamentos, denegou a ordem de “habeas corpus” lá impetrada:
    “(…) cabe salientar que o magistrado a quo está agindo de forma bastante diligente, de tal arte que fez constar na decisão anexada ao documento de ordem n.º 04 que ‘.... fica, desde já, orientado ao diretor do estabelecimento prisional que, em caso do surgimento de sintomas compatíveis com o Covid-19 ou piora no quadro de saúde do apenado, o mesmo seja imediatamente colocado em sistema de isolamento preventivo e, caso necessário, encaminhado ao Sistema Único de Saúde.
    De mais a mais, em que pese o reeducando se enquadrar no grupo de rico definido pelo Ministério da Saúde – em razão de ser portador de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), rinite alérgica e asma brônquica – vale ressaltar que o paciente encontra-se recolhido sem comunicação com o mundo exterior, tendo sido determinado à direção da unidade prisional fossem seguidos os protocolos sanitários e recomendações do Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n.º 62/2020), não havendo notícias de contágio ou sintomas nos internos ou agentes penitenciários pelo COVID-19, o que se vislumbra, por conseguinte, melhor segurança no sistema prisional em que se encontra recolhido do que, eventualmente, em meio externo.
    Não bastasse, verifica-se da decisão de primeiro grau que o paciente, apesar de ser portador de DPOC e fazer uso contínuo de medicamentos, vem recebendo os cuidados médicos necessários no interior da unidade prisional, inclusive apresentando melhora em seu quadro clínico, já que assintomático.” (grifei)
    Cabe enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem sido acolhido em diversas decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte (HC 179.307/SP, Rel. Substituto Min. GILMAR MENDES – HC 182.847-MC/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 183.210-MC/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO –  HC 183.505/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 183.644/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Tais considerações bem demonstram que é inviável o próprio conhecimento da pretensão deduzida nesta sede processual, eis que  não se registra, na espécie, situação de flagrante ilegalidade ou de evidente abuso de poder, apta a ensejar o afastamento – sempre excepcional – da Súmula 691/STF.
    Não obstante o juízo negativo de cognoscibilidade da presente ação de “habeas corpus”, cumpre registrar, por relevante, que o eminente Ministro JORGE MUSSI já solicitou “(…) informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo singular” e determinou a oitiva do Ministério Público Federal (grifei).
    Desse modo, e por ser iminente a apreciação das informações complementares já solicitadas pelo eminente Relator do “writ” impetrado perante o E. Superior Tribunal de Justiça, caberá a Sua Excelência proferir, nos autos daquela impetração, o julgamento pertinente, sem prejuízo da renovação do feito, perante esta Suprema Corte, caso evidenciada a desídia da administração do respectivo estabelecimento penitenciário em implementar as concernentes medidas de assistência à saúde e providências sanitárias adequadas ao quadro clínico do ora paciente.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator